Tribunal: TJDFT
Processo: 0707951-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707951-66.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ISIDORO SORRENTINO EMBARGADO: CONDOMINIO EDIFICIO SEGURADORAS BRASILIA DESPACHO Cuida-se de ação rescisória proposta pelo ESPÓLIO de ISIDORO SORRENTINO, representado pela inventariante Izadair Cássia Sorrentino, em desfavor de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SEGURADORAS BRASÍLIA, objetivando desconstituir a sentença exarada nos autos da Ação de Cobrança n. 0722628-40.2018.8.07.0001, que condenou o espólio de Isidoro Sorrentino ao pagamento das taxas condominiais da sala 702 do Edifício Seguradoras Brasília, no valor de R$ 24.352,20 (vinte e quatro mil trezentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), incluídas as demais obrigações vencidas e inadimplidas no curso do processo, acrescido de multa de 2% (dois por cento), de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela. Após a regular instrução do processo, a egrégia 1a Câmara Cível, nos termos do v. acórdão exarado no ID 42251702, à unanimidade, julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência. Interposto recurso especial pelo autor, o eminente Primeiro Vice-Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Excelentíssimo Desembargador Angelo Passareli, inadmitiu o recurso. Interposto agravo em recurso especial, a eminente Presidente do colendo Superior Tribunal de Justiça, Excelentíssima Ministra Maria Thereza de Assis Moura, não conheceu do agravo em recurso especial. O espólio de Isidoro Sorrentino interpôs agravo interno contra a mencionada decisão, tendo a egrégia 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça negado provimento ao recurso, consoante o v. acórdão de ID 63857365, pág. 49/53. Transitado em julgado o v. acórdão (ID 63857365, pág. 60), o valor das custas finais foi apurado pela Contadoria Judicial consoante o demonstrativo de cálculo anexado no ID 63918441. Intimado, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico, para promover o pagamento das custas finais (ID 63982347), o autor deixou transcorrer in albis o prazo fixado (ID 64345333). Certidão da Secretaria da 1a Câmara Cível suscitando dúvidas quanto ao depósito prévio feito pelo autor no ID 34409377. É o relatório. O art. 974 do Código de Processo Civil prevê: Art. 974. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso II do art. 968. Parágrafo único. Considerando, por unanimidade, inadmissível ou improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão, em favor do réu, da importância do depósito, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 82. - grifo nosso. No caso em análise, o v. acórdão de ID 42251702 julgou o pedido rescisório improcedente, tendo transitado em julgado em 05/09/2024 (ID 63857365, pág. 60). Dessa forma, o depósito prévio exigido pelo artigo 968 do diploma processual civil será revertido em favor do réu, em conformidade com o parágrafo único do artigo 974 do códex processual. Portanto, intime-se o condomínio réu para indicar a conta corrente para transferência do valor correspondente ao depósito prévio (ID 34409377). Posteriormente, promova a Secretaria da egrégia 1a Câmara Cível a transferência do valor correspondente ao depósito prévio, revertido em favor do réu, para a conta corrente a ser indicada. Após, promova o arquivamento dos autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024 às 14:28:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora